Tribunal: CARF
Processo: 11020.002691/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002691/2009-19
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.292 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E REFLORESTADORES UNIDOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência a DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
posterior retorno ao relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se do lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte
da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho –
GILRAT, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural ao exterior, por intermédio de trading companies.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 48/54), analisando os documentos e a
contabilidade do contribuinte, a fiscalização constatou que a empresa não recolheu as
contribuições previdenciárias devidas, sobre às receitas provenientes da comercialização dos
produtos com adquirentes do mercado interno lançadas na conta contábil 3.1.1.01.02.003 -
VENDAS EQUIPARADAS EXPORTAÇÃO, no período de 07/2005 a 12/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002691/2009-19
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002691/2009-19

Em sessão plenária de 19/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.864 (fls. 195/202), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO. ALCANCE DA
IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição
Federal. Conforme expressa previsão constitucional, somente estão amparadas pela
imunidade as operações decorrentes de exportação.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO.
Para as competências anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP n 449)
deve ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o período posterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n 449, cujos valores não foram declarados em
GFIP há que se aplicar a multa de 75% (prevista no art. 44 da Lei 9.430).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em conceder
provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições do art. 35 da Lei n.
8212 de 1991 para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de
2008
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
24/07/2012 (fl. 203) e, em 31/07/2012 (fl. 255), retornaram com Recurso Especial (fls. 204/222),
visando rediscutir as matérias: “não instauração litígio – matéria preclusa” e “forma de cálculo
utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de
04.12.2008”.
Pelo despacho de 30/03/2016 (257/261), foi dado seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria: forma de cálculo utilizada para
determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.
O Contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/05/2016 (fl. 266) e, em
27/05/2016 (fls. 268), apresentou e Recurso Especial (fls. 269/287), visando rediscutir a seguinte
matéria: Contribuição devida na comercialização de produção rural com empresas
exportadoras
Pelo despacho datado de 30/09/2016 (fls. 424/426), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002691/2009-19

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conforme esclarecido no relatório, o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
interposto com o intuito de rediscutir as matérias “não instauração litígio – matéria preclusa” e
“forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação
da MP n 449, de 04.12.2008”.
Contudo, embora o entendimento exarado no referido despacho tenha sido pela
inexistência de divergência relativamente à matéria “não instauração litígio – matéria preclusa”,
consta da conclusão do despacho de admissibilidade do apelo fazendário que o seguimento teria sido
integral, consoante se verifica do trecho a seguir:
Nos termos dos artigos 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF -
RICARF, Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, DOU SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à autoridade preparadora para cientificar o contribuinte do Acórdão
no 230201.864 (fls. 195 e ss), do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 204 ss) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para que,
querendo, oferecer Contrarrazões e interpor Recurso Especial, relativamente à parte do
acórdão que lhe foi desfavorável, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, que retornem os autos ao
CARF, para prosseguimento.
Em vista disso, não se procedeu o reexame do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, tampouco a PGFN foi notificada para interposição de agravo.
Desse modo, mostra-se necessário a elaboração de novo despacho, para ajustar a
conclusão do exame de admissibilidade do apelo fazendário com a informação de que seu
seguimento foi parcial, apenas quanto à matéria “forma de cálculo utilizada para
determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Além disso, deve-se encaminhar os autos à Fazenda Nacional, com abertura de prazo para
interposição de agravo, relativamente à matéria “não instauração litígio – matéria preclusa”.
Após, os autos devem retornar ao relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 440
DF CARF MF
Original